Tribunal: CARF
Processo: 10314.722642/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722642/2015-78
ACÓRDÃO
1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FPC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECEITA ESCRITURADA NÃO DECLARADA NEM RECOLHIDA. INSUFICIÊNCIA
NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. RESPEITADA A OPÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO. MULTA DE OFÍCIO.
Na apuração da base de cálculo de tributos incidentes sobre a renda ou
sobre as receitas brutas de operações comerciais, são fontes adequadas de
informações fiscais, e fidedignas até prova em contrário, as oriundas da
escrita contábil e fiscal da empresa investigada, acrescidas de outras fontes
igualmente legítimas, tais como os registros de Notas Fiscais Eletrônicas no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). O legislador atribuiu ao
contribuinte a possibilidade de optar entre as sistemáticas de tributação
pelo lucro real ou pelo lucro presumido, desde que exercida em tempo
próprio. No caso concreto, a empresa autuada optou pelo regime
tributário do lucro presumido. Sobre o valor apurado de imposto
suplementar devido deve ser aplicada multa de ofício (75%).
LANÇAMENTOS REFLEXOS. DECISÃO QUANTO AO IRPJ. APLICABILIDADE
Aplicam-se aos lançamentos reflexos do CSLL, PIS e COFINS o mesmo
racional utilizado para o julgamento do IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
2
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FPC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA,
cuja denominação anterior era FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA visando reformar o acórdão
no 11-58.330, prolatado em 30/11/2017 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em Recife, que negou provimento à impugnação. O julgado restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECEITA ESCRITURADA NÃO DECLARADA NEM RECOLHIDA. INSUFICIÊNCIA NO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. RESPEITADA A OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
MULTA DE OFÍCIO.
Na apuração da base de cálculo de tributos incidentes sobre a renda ou sobre as
receitas brutas de operações comerciais, são fontes adequadas de informações
fiscais, e fidedignas até prova em contrário, as oriundas da escrita contábil e fiscal
da empresa investigada, acrescidas de outras fontes igualmente legítimas, tais
como os registros de Notas Fiscais Eletrônicas no Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED). O legislador atribuiu ao contribuinte a possibilidade de optar entre
as sistemáticas de tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido, desde que
exercida em tempo próprio. No caso concreto, a empresa autuada optou pelo
regime tributário do lucro presumido. Sobre o valor apurado de imposto
suplementar devido deve ser aplicada multa de ofício (75%).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
3
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da CSLL são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da CSLL são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da CSLL são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Formalizou-se o presente processo a partir da comprovação, pela autoridade fiscal,
que a Contribuinte auferiu, no ano-calendário 2011, receita bruta decorrente da sua atividade,
devidamente escriturada nos livros fiscais, mas não declarou, tampouco recolheu, o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) incidentes sobre as receitas auferidas.
Por bem retratar os fatos processuais ocorridos até a data da sua prolação, adoto o
relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com os fatos supervenientes:
Relatório
O objeto deste processo é o lançamento de ofício, nos termos da legislação que
disciplina o Imposto de Renda Pessoa Física, com relação ao ano-calendário (AC)
2011 em face da apuração de infração tributária que resultou na constituição do
crédito tributário descrito no Auto de Infração (fls.219/256), abrangendo os
valores principais do IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, e seus respectivos acréscimos legais,
conforme resumido no quadro abaixo:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
4
Considerados os quatro Autos de Infração objeto deste processo, os fatos
geradores (FG) identificados para o lançamento de IRPJ geraram tributação
reflexa referentes às contribuições CSLL, COFINS e PIS. Está a seguir descrita a
infração apurada, apontadas as datas consideradas para os FG identificados, e os
respectivos enquadramentos legais:

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
5
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF) anexo aos Autos de Infração [fls.189/202
(IRPJ e CSLL) e fls.203/218 (COFINS e PIS), colhem-se as razões essenciais que
levaram ao lançamento, as quais podem ser sintetizadas assim:

Devidamente cientificado do lançamento, a empresa autuada apresentou
tempestiva impugnação, a seguir resumida em seus termos essenciais
(fls.263/295):
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
6
(Às fls.217, os enquadramentos legais relativos aos lançamentos de PIS e COFINS
efetuados).
1. Preliminarmente, argúi a nulidade do MPF, porque segundo entendimento do
1o Conselho de Contribuintes é imprescindível que a prorrogação do MPF
anteceda o esgotamento do prazo de sua validade, conforme Ac. no 106-12.653,
cuja ementa está acostada às fls.268. Da nulidade do MPF decorre a nulidade do
ato de lançamento.
2. Quanto ao mérito:
2.1. Da desproporção e falta de razoabilidade na apuração da Base de Cálculo (BC)
em face das Declarações apresentadas pela Impugnante.
Restou claro que a autoridade fiscal debruçou-se apenas sobre os dados
apresentados na contabilidade da empresa, ora impugnante., desconsiderando
qualquer outra averiguação para chegar a uma Base de Cálculo (BC) fidedigna.
Seria razoável que além das informações contábeis utilizadas, houvesse verificado
outros documentos disponíveis na empresa, como, por exemplo, a movimentação
bancária, entre outros elementos que permitissem a correta apuração da BC.
Carece de fundamentação que o agente fiscal identifique corretamente a BC
apenas se utilize dos valores registrados nos Livros Contábeis, sem sequer
constatar as Notas Fiscais de Vendas, sendo portanto tais dados totalmente
imprestáveis, que não traduzem a real situação da Impugnante.
Conforme a doutrina, o ato administrativo deve ser capaz de atingir os fins
pretendidos, utilizando dentre todos os meios existentes, do menos restritivo aos
direitos individuais. Proibi-se não só o excesso, mas também a insuficiência de
proteção. O administrador tem apenas a liberdade de escolher entre opções
razoáveis. Atos absurdos são absolutamente nulos. A proporcionalidade (entre
meios e fins) é também utilizada como forma de ponderação entre dois ou mais
princípios constitucionais eventualmente em conflito, sendo comum sua
utilização, por exemplo, para resolver conflito entre o interesse público e direitos
individuais.
No caso, para o agente fiscal foi muito mais simples se pautar nas meras
informações extraídas de livros fiscais da Impugnante, quando seria
imprescindível um exame mais profundo para a apuração da verdade material
que levasse a conclusão válida, após as devidas verificações.
É essa falta de razoabilidade que afeta diretamente o Auto de Infração lavrado,
maculando os fundamentos descritos pelo agente fiscal.
2.2. Da excessiva onerosidade da autuação fiscal
O art.620 da Lei 5.869/73 (CPC) consagra o Princípio da Menor Onerosidade,
quando prescreve que execução de dívidas, o executante deve sempre preferir a
execução menos onerosa ao devedor, in verbis:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
7
“Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor”.
Em atendimento ao CTN, art108, I, de aplicação obrigatória no caso presente, que
na ausência de disposição expressa na legislação tributária seja a utilização de
analogia.
A impugnante tem por atividade o comércio e obtém lucro líquido inferior a 10%
do seu faturamento. A RFB, com base na legislação, utiliza a presunção de 8% para
essa atividade, portanto quando haja uma exigência excessivamente onerosa, a
título de tributação, esta é descabida e desproporcional.
Pelos fatos expostos, é seguro afirmar que a escrita fiscal produzida pela
contabilidade da empresa é absolutamente questionável, porque leva a apuração
de resultado muito superior ao realmente auferido, fato que escapou à análise
fiscal, gerando por consequência uma autuação absolutamente incabível pela
desproporcionalidade.
2.3. Da Presunção Relativa - Aferição da BC com suporte em Declaração
desacompanhada das demais informações imprescindíveis.

(Há outras citações transcritas da obra do Autor mencionado - ver às fls.272/273,
voltadas a que cabe ao agente fiscal o ônus de investigar e provar os fatos de
tributação).
Pelo visto, restou cabalmente demonstrado que não há fundamento
jurídico válido que sustente a exigência do auto de infração lavrado em
desfavor da recorrente, pois a base de calculo utilizada pelo agente fiscal é
relativamente presumida, não se revestindo de legalidade do ato
administrativo.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
8
2.4. Princípio da Verdade Material

2.5. Da possibilidade de Arbitramento do Lucro - Método mais benéfico ao
contribuinte.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
9

É o relatório.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário em 19/12/2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, fl. 331), a Recorrente apresentou em 17/01/2018 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada, fl. 334) o recurso voluntário de fls. 335 a 352.
Por meio do apelo, a Recorrente limita-se a reproduzir as razões apresentadas na
impugnação e invalidadas pela DRJ, além de meramente transcrever trechos da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
10
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR
A Recorrente suscita, como suscitou na impugnação, a nulidade do procedimento
fiscal haja vista o MPF conter, no seu entendimento, vícios que inquinariam a autuação fiscal ora
em julgamento.
A matéria está devidamente pacificada no âmbito deste Conselho desde a edição da
Súmula CARF no 171, assim redigida:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por este fundamento, não há como acolher a nulidade suscitada.
3 – MÉRITO
Trata-se, como informado alhures, de processo formalizado a partir da
comprovação, pela autoridade fiscal, que a Contribuinte auferiu, no ano-calendário 2011, receita
bruta decorrente da sua atividade, devidamente escriturada nos livros fiscais, mas não declarou,
tampouco recolheu, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) incidentes sobre as receitas auferidas.
A Contribuinte, cientificada da autuação fiscal, apresentou impugnação com
contestações dirigidas a suposto vício na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal e alegações
genéricas visando combater o mérito da autuação fiscal.
Os fundamentos da impugnação, dada a sua generalidade, foram rechaçados com
veemência pelo Colegiado de origem.
Apesar da contundência do voto condutor do julgado recorrido, a Recorrente, por
meio do recurso voluntário, trata de meramente reproduzir os mesmos argumentos rechaçados,
com justeza, pela DRJ.
Com fulcro no previsto no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, adoto como razão de
decidir, por concordar com eles, os fundamentos apresentados no voto condutor do acórdão
recorrido, complementando-o em seguida:
Quanto ao mérito.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
11
Da alegada desproporção e falta de razoabilidade na apuração da Base de Cálculo
O núcleo da tese de defesa neste item é inédita, não é lembrada outra de teor
semelhante nos nossos trinta anos de experiência nessa seara do julgamento
administrativo no âmbito da RFB, mas surpreende infelizmente, não por algum
mérito, mas pelo conteúdo autodepreciativo quanto à conduta do próprio
contribuinte, ora impugnante.
Sabe-se que neste processo, neste momento processual, a r. empresa autuada
está representada legalmente por e. causídico, mas ainda assim trata-se de mero
representante/procurador da empresa contribuinte, credenciado a por ela se
expressar nestes autos, supostamente em sua defesa.
Aí então reside o inesperado. Veja-se o argumento esgrimido quanto a este ponto
do mérito, é assim (fls.269):
No caso em exame, restou evidente que a Autoridade Administrativa
debruçou-se apenas sobre os dados trazidos pela contabilidade da
recorrente, desconsiderando qualquer outra forma de averiguação para se
chegar a uma base de cálculo fidedigna. (Os grifos obviamente são nossos,
ainda perplexos com tamanha sinceridade).
Mas, pensando bem, com todo o respeito, não é bem sinceridade pura o que ora
se vê, a sabedoria popular criou um neologismo para isso, trata-se de
"sincericídio".
Para fins de apuração da base de cálculo de tributos incidentes sobre a renda, ou
sobre as receitas brutas de operações comerciais, que outra fonte mais fidedigna
poderia haver, que não fosse a escrita contábil e fiscal produzida sob a
responsabilidade e cuidados da própria empresa fiscalizada? Que outra fonte de
dados referentes à empresa poderia ou deveria estar mais próxima da realidade
da autuada? por que não deveriam ser entendidos como a mais adequada e
apropriada fonte de dados pertinentes às operações da empresa os próprios
Livros Contábeis e Fiscais registrados e mantidos pela empresa interessada, sob
cuja responsabilidade se produzem e registram os dados
escriturados/digitalizados (contábeis e fiscais) apresentados à autoridade
administrativa fiscal?
A continuidade do débil argumento manejado aponta assim: "... a agente fiscal
não foi razoável ao colher as informações apenas dos registros de livros
apresentados pela Impugnante. Seria razoável que a agente fiscal efetuasse a
verificação a partir de todos os documentos disponíveis da empresa, inclusive a
movimentação bancária, ... ".
Lembra-se de pronto, conforme está registrado no TVF (fls.189), que além dos
livros contábeis e fiscais, demonstrativos distintos acerca das operações de
compra e de venda, e outros apresentados pela empresa depois de intimada a
fazê-lo, em cumprimento de obrigação legal, sob pena de embaraço à fiscalização,
outras fontes legítimas foram consultadas pela fiscalização, tais como os registros
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
12
de Notas Fiscais Eletrônicas obtidos junto ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), no âmbito de sua legítima competência, conforme garantido no
CTN, art.199, mormente por força de formais convênios firmados entre os vários
entes federativos no campo fiscal.
Os livros contábeis e fiscais devidamente registrados e mantidos na boa forma
constituem, ou deveriam constituir, na forma prevista em lei, prova em favor do
contribuinte, sendo inconcebível que a própria empresa a aponte como algo sem
credibilidade, como parece estranhamente fazer na impugnação, apresentada por
meio de representante legal credenciado.
Note-se que ao sugerir que a fiscalização devesse ter ampliado suas consultas às
suas contas bancárias, ao contrário de apresentar argumento em seu favor,
simplesmente levanta suspeitas de que pudesse praticar a infração, em tese
criminosa, do chamado "caixa 2". De qualquer forma, embora a fiscalização
pudesse ter ampliado a investigação como chega a sugerir a própria impugnante
(de modo assaz estranho), para também verificar a movimentação bancária e as
contas correntes utilizadas nas operações comerciais da empresa, assim não o fez,
e neste processo não há acusação de "caixa 2".
Então, para fechar a análise sobre este ponto, digamos apenas que o argumento
apresentado é por demais esdrúxulo, e nunca justificou tanto a enérgica
advertência do direito romano, princípio basilar do direito moderno, tão
conhecida na seara jurídica: "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ("A
ninguém é permitido beneficiar-se da própria torpeza").
Da alegação de excessiva onerosidade da autuação fiscal
Alega que o art. 620 da Lei no 5.869/73 (antigo CPC) consagra o Princípio da
Menor Onerosidade na execução de dívidas, assim (fls.270):
“Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor”.
Acrescenta o impugnante, que essa norma seria de aplicação obrigatória no
presente caso, em suposto atendimento ao CTN, art.108, I, o qual prescreve que
na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará, por primeiro, a analogia.
Lembra ainda que tem por atividade o comércio de produtos, com o que obtém
lucro inferior a 10% do seu faturamento, no entanto, com base na legislação
tributária, a RFB utiliza presunção de 8% (lucro presumido), e conclui, então, com
base nas premissas que apresenta, que a tributação concretizada nos
lançamentos sob análise levariam a uma exigência excessivamente onerosa,
sendo descabida por desproporcional.
A norma buscada no CPC (o art.620 do antigo CPC - Lei no 5.869/73, corresponde
ao art.805 no Novo CPC - Lei no 13.105/2015), comanda ao Juiz da Execução que
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
13
determine o meio de execução menos gravoso ao executado devedor, dentre os
vários meios propostos pelo exequente credor.
Ora, cabe logo esclarecer que aqui se desenvolve o julgamento administrativo
tributário em primeira instância, portanto não se está em fase de execução. Esse
colegiado administrativo de nenhuma forma pode ser confundido com o que seria
o Juízo da execução, e já por essas razões, não é cabível falar-se em analogia na
questão concreta, notadamente quando seja para buscar fugir à aplicação da
norma tributária específica aplicável no caso concreto, na apuração de cada um
dos valores de tributos lançados.
A tributação pela sistemática do lucro presumido resulta de opção irretratável do
contribuinte no início do ano fiscal, representando uma alternativa à apuração do
imposto com base no lucro real. A empresa em causa, ora impugnante, no ano-
calendário 2011 optou pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido.
Lei no 9.249/95
Art. 3o. A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze
por cento.
§ 1o A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número
de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de
adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento. (Redação dada
pela Lei 9.430, de 1996)
...
§ 4o. O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo
permitidas quaisquer deduções. (Vide Lei no 12.761, de 2012)
Decreto no 3.000/99 (RIR/99)
Quanto às pessoas jurídicas autorizadas a optar pelo Lucro Presumido:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o
que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo(Lei no
9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia(Lei no
8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
14
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei
no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
...
Convém à r. impugnante, como de resto a qualquer um, não confundir
faturamento com lucro presumido tributável.
Para a apuração do imposto devido, a lei regente determina que primeiro se
apure a base de cálculo (BC) do imposto de renda, sobre a qual incidirá na regra
geral a alíquota de 15%.
Pois bem, no caso concreto, nos termos do RIR/99, art.518 acima transcrito, a BC
do imposto, bem como a do adicional devido sobre a receita bruta excedente a R$
60.000,00 por trimestre, é obtida mediante a aplicação do percentual de oito por
cento (8%)sobre a receita bruta auferida no período de apuração (trimestral).
Sobre essa BC (8% do faturamento) é que incidirão os 15% (alíquota) para a
apuração do IRPJ. Para a apuração do imposto adicional, subtrai-se da BC do
imposto o valor correspondente a R$ 60.000,00 por trimestre (período de
apuração), e sobre essa diferença é que incidirá a alíquota de 10%, conforme
previsto no §1o do art.3o da Lei 9.249/95.
Portanto, não cabe confundir faturamento com lucro!!!
Neste ponto, cabe ainda destacar que, conquanto careça de maior clareza a tese
de defesa exposta, o raciocínio apresentado parece apontar excessiva oneração
nos lançamentos porque além de exigir os valores principais dos tributos
especificados, ainda houve aplicação de multa de ofício (75%) sobre os valores
principais de tributos devidos.
Ora, evidentemente, àquele que descumpre a lei tributária o ordenamento
jurídico impõe sanções, especialmente, como no caso concreto, a imposição de
multa de ofício(75%), pela simples falta de declaração e recolhimento do tributo
devido.
Ao referir-se a defendente a uma excessiva onerosidade, ao que parece aponta a
aplicação da multa de ofício (75%), queixa-se de desproporção na exigência, como
algo inconstitucional (infração ao principio da proporcionalidade). Então, não
custa lembrar mais essa vez que estamos na seara do julgamento administrativo
fiscal, e a este colegiado falece competência para tal tipo de arguição, que é
exclusiva do Poder Judiciário. A atividade do auditor fiscal é vinculada à lei. Diante
de lei formal vigente que determina a aplicação de multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo no caso de falta de pagamento (valor devido e
não recolhido), conforme determinado na Lei 9.430/96, art.44, I, impõe-se o
lançamento.
Lembra-se, contudo, que os princípios do não confisco e o da proporcionalidade
são especialmente dirigidos ao legislador, e como se sabe o processo legislativo é
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
15
submetido a diversos filtros de avaliação da constitucionalidade dos projetos de
lei, o primeiro deles nas duas Casas Legislativas, nas respectivas Comissões de
Constituição e Justiça, depois pelos respectivos Plenários, e sendo corroboradas
em todas essas etapas do Legislativo, ainda se faz necessária a sanção
presidencial, numa verificação extra da constitucionalidade da Lei proposta.
Depois de sancionada a Lei pelo Chefe do Poder Executivo, uma vez vigente a lei
tributária, somente o Poder Judiciário tem competência para reavaliar a
constitucionalidade, por exemplo, da Lei 9.430/96, art.44, podendo em potência
até mesmo concluir por eventual inconstitucionalidade, parcial ou integral, mas,
ao que consta, passados mais de 20 anos de vigência, jamais houve qualquer
dúvida, e muito menos qualquer pronunciamento do Plenário da Corte
Constitucional Suprema no sentido pretendido pela d. impugnante.
Cabe esclarecer, de passagem, que eventuais decisões judiciais, praticadas no
controle difuso de constitucionalidade, produzem efeitos apenas entre as partes,
não aproveitando a terceiros, e também não tem o condão de vincular o presente
julgamento administrativo.
Da possibilidade, ou não, de arbitramento do lucro a pedido do contribuinte, ora
impugnante
No caso concreto, dispondo de regulares registros contábeis e fiscais, a própria
empresa contribuinte optou pela sistemática da apuração do lucro presumido.
Poderia haver optado pela sistemática do lucro real, mas exerceu prerrogativa
válida para exercer sua opção.
Não há cabimento, pois, em sugerir impossibilidade de apuração do real valor
contábil, a fiscalização não considerou assim. A apuração fiscal baseou-se nos
livros contábeis e fiscais devidamente mantidos pela empresa, bem como nos
registros do SPED (Notas fiscais eletrônicas). Se a investigação efetuada não levou
ao exame mais aprofundado da movimentação bancária da empresa e dos seus
sócios, em comparação com os valores registrados na contabilidade oficial, pode-
se dizer que foi uma questão de sorte da autuada, porque o que afirma, em sua
peça impugnatória, leva a grande suspeita de utilização do chamado "Caixa 2", o
que, entretanto, não é objeto deste processo.
Ao contribuinte o legislador atribuiu a possibilidade de optar pela sistemática de
tributação pelo lucro presumido, em vez da tributação pelo lucro real, desde que
exercida em tempo próprio. No caso concreto, a empresa autuada optou pelo
regime tributário do lucro presumido.
Nesse passo, mesmo que quisesse, a autoridade lançadora não poderia desvirtuar
a opção legitimamente exercida pela contribuinte, e promover a tributação pelo
lucro real, posto que na regra geral a opção exercida pela contribuinte não pode
ser desconsiderada.
Por outro lado, se por exemplo houvesse a autoridade fiscal constatado a
imprestabilidade da contabilidade mantida pela investigada, disporia de suporte
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
16
legal, para dar um prazo a que a interessada apresentasse a contabilidade em
termos regulares, e caso não o fizesse, poderia em último caso, a fim de apurar o
imposto devido, lançar mão das regras previstas para a excepcionalidade do
arbitramento do lucro da empresa investigada.
Fique claro que embora o arbitramento do lucro pela fiscalização, nos termos da
lei não represente punição, mas um meio legal de determinação do imposto
devido em caso de falta da colaboração com a atividade fiscalizadora estatal,
legalmente exigida do contribuinte, na vida normal está longe de ser uma
hipótese desejada pelo contribuinte. O mais frequente é que a empresa solicite
um prazo razoável, para que possa regularizar sua escrita contábil e fiscal
eventualmente considerada imprestável a juízo da autoridade lançadora.
Dessa forma, mais uma vez é surpreendente o pedido da impugnante, impossível,
por falta de base legal, de ser tributada mediante apuração de lucro arbitrado,
disparando-se mais uma vez o "desconfiômetro" que costuma acompanhar
agentes fiscais, por reforçar a percepção de que haveria ainda algo "errado" que
deixou de ser examinado.
O arbitramento do lucro é ferramenta posta à exclusiva disposição da autoridade
administrativa fiscal, nos exatos termos previstos em lei, não disponível à opção
do contribuinte.
[...]
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, para nos termos da
legislação vigente, manter integralmente a exigência a título de IRPJ suplementar,
e por tributação reflexa, a título de CSLL, COFINS e PIS, nos valores principais
destacados no quadro acima, a serem respectivamente acrescidos de multa de
ofício (75%) e juros SELIC.
De fato, conforme constatado pela decisão recorrida, os argumentos apresentados
em defesa da Recorrente são, quando menos, inusuais. Afirmar, por exemplo, que a fiscalização
deveria ter se aprofundado para identificar receitas diversas daquelas escrituradas nos livros
apresentados soa como se simultaneamente a empresa admitisse a falsidade do conteúdo dos
livros por ela apresentados e que existiriam outras receitas além das escrituradas.
Além disso, defender a tributação pelo lucro arbitrado, quando foi utilizado o lucro
presumido, equivale a pleitear uma tributação mais gravosa, já que os percentuais de
arbitramento são os mesmos dos de presunção, só que acrescidos de 20%.
No caso dos autos, como a receita bruta foi conhecida (embora haja sugestão de
outras receitas não consideradas), aplicou-se o percentual de presunção do lucro de 8%. Tivesse
sido adotado o arbitramento, este percentual seria de 9,6%.
Por fim, quanto às alegações ligadas à constitucionalidade das leis, não cabe a este
Conselho se pronunciar nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.672 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722642/2015-78
17
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, não há como acolher as pretensões da Recorrente.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar a preliminar suscitada e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 378
DF CARF MF
Original